Tribunal: TJES
Processo: 5004885-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004885-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLEIDSON SILVA DE ALMEIDA
AGRAVADO: MARCOS MACHADO PAULO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004885-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEIDSON SILVA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MARCOS MACHADO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA SILVA DE ALMEIDA - ES21764
Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GLEIDSON SILVA DE ALMEIDA
, contra decisão de ID nº
1613635
,
proferida
pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que, nos autos de
“
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança”
,
ajuizada pela ora
agravado,
MARCOS MACHADO PAULO,
em face do ora agrava
nte
,
após a prolação de sentença de mérito ainda não transitada em julgado, deferiu
tutela provisória de urgência de natureza cautelar,
a fim de determinar
(i)

o arresto do veículo Toyota Corolla Cross XRX HYBRID, placa RBG9B90, RENAVAM 01264461078, cor preta, gasolina, misto utilitário, 2021/2022, registrado em nome de ROS
Â
NGELA MARIA SILVA DE ALMEIDA, nomeando como depositário do bem o patrono do autor, ora agravado; e
(ii)

a penhora no rosto dos autos do processo nº 0053146-22.2003.8.08.0011, em trâmite perante a 5ª Vara Cível daquela Comarca, dos valores concernentes ao montante da dívida, equivalente a R$ 128.786,72 (cento e vinte e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Em suas razões recursais (ID
1613482
),
alega o
agravante
, essencialmente, que

o
“decisum”
impugnado não se sustentaria, na medida e
m que:
(i)

não praticou fraude contra credores, pois não
ocultou
o seu patrimônio, havendo, inclusive, tornado pública a aquisição do veículo em questão em sua rede social;
(ii)
o bem só foi adquirido em nome de sua genitora porque, no momento da compra, constava em seu
CPF
e no de sua esposa,

K
arine Rigon dos Santos,
protestos e negativações
(ID
nº
1613482 - p. 04);
(iii)

inexistem

indício
s
de que pretende se desfazer do veículo

(ID
nº
1613482 - p. 05);
(iv)
utiliza
o veículo
para o exercício de sua atividade profissional
enquanto advogado, deslocando-se
entre o seu
escritório, fóruns,
bem como
atendendo
externamente seus clientes
e
realiza
ndo
diligências administrativas,
motivo pelo qual, deve ser considerado
impenhorável
o veículo
, nos termos do
artigo 833, V, do Código de Processo Civil
. (
ID
nº
1613482 - p. 06);
(v)
por se tratar de
bem alienado fiduciariamente
, não integra o seu patrimônio e por isso não poderia ser objeto de restrição alguma;
(iv)
com a penhora no rosto dos autos tombados sob o nº 0053146-22.2003.8.08.0011, o arresto do veículo configura, além de medida gravosa, excesso de penhora, já que a futura execução dos créditos do autor, aqui agravado, está garantida pela quantia a ser recebida pelo agravante a título de honorários advocatícios.

Diante disso,
p
or considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão recorrida até ulterior deliberação deste
E
grégio Sodalício.

Postula, ao final, pelo conhecimento e o provimento do recurso para que, com a
reforma
do provimento fustigado, seja indeferido
“
o PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL, em relação ao ARRESTO e/ou DEPÓSITO do VEÍCULO
Toyota/Ccross XRX HYBRID, placa RBG9B90, RENAVAM 01264461078, cor preta, gasolina, misto utilitário, 2021/2022.”

(ID
nº
1613482 - p. 13).

Com o arrazoado recursal vieram os documentos lançados no intervalo compreendido entre os ID ́s nº 1613483 e 1613686, complementados pelos documentos lançados no intervalo compreendido entre os ID ́s nº 1617250 e 1617254.

A decisão de ID nº 1684309, atribuiu
efeito suspensivo
à vertente insurgência a fim de sobrestar a eficácia da ordem de arresto.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID nº1973079), em que alega:
(i
)
preliminarmente: a nulidade da intimação do agravado, tendo em vista que o agravante indicou em sua petição (ID nº 1613482), patrono distinto daquele sobre quem recaía pedido de intimação exclusiva;
(ii)
que o agravado possui histórico de ocultação de patrimônio, sendo considerado devedor contumaz;
(iii)
em relação à arguição de impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho, o agravante não conseguiu demonstrar nos autos a imprescindibilidade e necessidade ou utilidade do mesmo para o exercício profissional;
(iv)
apesar da impossibilidade de arresto e de penhora sobre bem alienado, existe a possibilidade de penhora sobre os direitos do crédito que o agravante possui sobre o veículo em questão, a cada pagamento feito à instituição financeira e,
(v)
referente a penhora no rosto dos autos do processo nº 0053146- 22.2003.8.08.0011, não é certa a garantia de que o crédito venha a ser satisfeito.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2022 às 18:43:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44426925102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004885-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEIDSON SILVA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MARCOS MACHADO PAULO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA SILVA DE ALMEIDA - ES21764

Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A

VOTO

Preliminar de
nulidade de intimação do agravado

Ab initio
,
o agravado, preliminarmente, em sede de contrarrazões (ID nº 1973079) aduz que,
no processo de origem havia requerimento de intimação exclusiva, por parte dos causídicos do agravado, em nome do Dr. HENRIQUE DA CUNHA TAVARES, OAB/ES 10.159, conforme pode se observar na petição inicial, adunada nos autos do presente agravo (ID nº 1613644 - fls. 04/05).

N
o
entanto, menciona que, mesmo

ciente
do requerimento
supra,
em seu recurso (ID nº 1613482 - p. 02), o agravante
indicou como procurador da parte agravada o advogado Dr. CLAYTON KELLY COELHO JUNIOR, OAB/ES 15.779.

Diante disso, pontua que a intimação para oferecimento de contrarrazões ao presente agravo foi realizada em nome de advogado distinto daquele sobre quem recaía pedido de intimação exclusiva,
tendo sido certificada como intempestiva, o que consequentemente causou prejuízos ao agravado.

Pois bem.
Segundo a regra inserta no art. 272, § 5º, do CPC, as intimações deverão ocorrer em nome dos advogados especificamente indicados pelas partes, quando houver pedido expresso nesse sentido, sob pena de nulidade processual:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)
§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Sobre o tema, colijo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA.
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15. 3.
Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade"
. 4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados. 6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes. 7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos. (
STJ -
EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTRUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual, uma vez constante nos autos pedido de publicação exclusiva em nome de determinado advogado, é nula a intimação realizada no nome de outro causídico, ainda que conste nos instrumentos de mandato, em razão do cerceamento de defesa.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstruir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1757959 GO 2018/0105443-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).

De fato,
analisando os autos, verifi
co
que o pedido de exclusividade não foi observado
,

sendo certo que a intimação para apresentação de contrarrazões foi
de forma indevida
direcionada ao Dr.
CLAYTON KELLY COELHO JUNIOR, OAB/ES 15.779,
conforme se depreende da certidão de ID nº 1688218.

A despeito desse cenário, mesmo não tendo sido intimado da forma correta, observo que o agravado apresentou contrarrazões (ID nº 1973079), tendo sido
certificada como
intempestiva
.

Isto posto, entendo p
atente
a
ocorrência d
e
prejuízo ao agrava
do
.

Assim, diante do descumprimento ao pedido expresso de intimação exclusiva contida no processo de origem e, inclusive, colacionada pelo agravante no presente recurso (ID nº 1613644 - fls. 04/05), aliado ao prejuízo causado à parte, inequívoca a nulidade da intimação direcionada a advogado diverso.

Nesse sentido,
caminha
a jurisprudência
pátria
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS INDICADOS NA FASE DE CONHECIMENTO - NULIDADE - CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, as intimações deverão ocorrer em nome dos advogados especificamente indicados pelas partes, quando houver pedido expresso nesse sentido, sob pena de nulidade processual. Constatada a ausência de intimação dos patronos indicados, e demonstrado o prejuízo daí decorrente, patente a violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.09.081518-7/004, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)

Por fim, assevero que,
“
s
e a intenção da intimação é justamente comunicar, se não alcançar o objeto do ato de comunicação não se pode dizer que existiu.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.178044-8/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 03/10/2022)

Logo, deve ser reconhecida como se tempestiva fossem as contrarrazões apresentadas no ID nº 1973079, já que o prazo não se iniciou corretamente, diante do vício de intimação.

Ante o exposto,
ACOLHO

a preliminar de nulidade de intimação, suscitada pel
o
agravado
em suas contrarrazões de
ID nº 1973079,
motivo qual entendo pela tempestividade das
contrarrazões
apresentadas
no ID nº 1973079
.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a preliminar de nulidade da citação do agravado, passo ao enfrentamento do mérito do agravo de instrumento.

Pois bem.
Conforme relatado, c
uidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GLEIDSON SILVA DE ALMEIDA
, contra decisão de ID nº
1613635
,
proferida
pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que, nos autos de
“
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança”
,
ajuizada pelo ora
agravado,
MARCOS MACHADO PAULO,
em face do ora agrava
nte
,
após a prolação de sentença de mérito ainda não transitada em julgado, deferiu
tutela provisória de urgência de natureza cautelar,
a fim de determinar
(i)

o arresto do veículo Toyota Corolla Cross XRX HYBRID, placa RBG9B90, RENAVAM 01264461078, cor preta, gasolina, misto utilitário, 2021/2022, registrado em nome de ROS
Â
NGELA MARIA SILVA DE ALMEIDA, nomeando como depositário do bem o patrono do autor, ora agravado; e
(ii)

a penhora no rosto dos autos do processo nº 0053146-22.2003.8.08.0011, em trâmite perante a 5ª Vara Cível daquela Comarca, dos valores concernentes ao montante da dívida, equivalente a R$ 128.786,72 (cento e vinte e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Pois bem. Not
o
que a irresignação do agravante é fundada na tese de que incabível o arresto sobre bem alienado fiduciariamente
e utilizado para
o exercício de sua atividade profissional
.

Dessa forma
, pretende
que seja reformada a decisão vergastada para que, reste indeferido o arresto ao veículo
Toyota Corolla Cross XRX HYBRID, placa RBG9B90, RENAVAM 01264461078, cor preta, gasolina, misto utilitário, 2021/2022.

Para tanto, alega, dentre outros, que
o veículo é impenhorável por ser utilizado como ferramenta de trabalho, tendo em vista que é advogado.

No que tange a essa matéria, pontuo que no caso vertente
tal situação não resta comprovada e não encontra guarida na legislação e jurisprudência pátria.
Explico.

É cediço que a regra, no processo civil brasileiro, é a penhorabilidade dos bens dos devedores como meio de tutela do crédito, afastada apenas em casos excepcionais, previstos taxativamente em lei.

O artigo 833, V do CPC, refere-se à impenhorabilidade de livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis úteis ao exercício de qualquer atividade,
verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

Como se vê, veículos automotores não gozam da proteção legal, podendo, eventualmente, ser considerados impenhoráveis caso sejam necessários ou úteis ao exercício da profissão.

Assim, existem diversos julgados que reconhecem a impenhorabilidade do veículo utilizado pela parte devedora/executada como instrumento de trabalho. Todavia, em todas as situações,
é exigida a demonstração de que o bem é imprescindível pa
r
a o exercício da profissão
, sem a qual, a impenhorabilidade é afastada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITARA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. Irresignação. Desacolhimento. T
ese de impenhorabilidade do veículo necessário ao desenvolvimento do trabalho autônomo de advogado. Art. 833, V, do CPC que estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis úteis ao exercício da profissão do executado. Características do trabalho da agravante que não conferem verossimilhança à alegação de indispensabilidade do veículo para o desenvolvimento da advocacia.
Agravo desprovido.
(TJSP; AI 2191977-81.2022.8.26.0000; Ac. 16132543; Campos do Jordão; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 10/10/2022; DJESP 18/10/2022; Pág. 2411)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de penhora de automóvel do devedor, ora recorrente. Inconformismo. Não acolhimento. Impenhorabilidade. Não reconhecimento. Devedor que atua como advogado. Veículo que não é utilizado como instrumento de trabalho, mas para mero deslocamento. Comodidade do devedor que não pode escusar o inadimplemento de obrigação judicialmente reconhecida. Penhora mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AI 2015969-55.2022.8.26.0000; Ac. 15469422; Lucélia; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 09/03/2022; DJESP 15/03/2022; Pág. 2187)

No caso concreto,
a
utilidade
do veículo para o exercício profissional do agravante parece clara.
Contudo,
a sua imprescindibilidade para o prosseguimento de suas atividades não resta devidamente esclarecida, uma vez que para as atividades que relaciona utilizar o veículo (deslocamento
entre o seu
escritório, fóruns,
atendimento externo de clientes e
diligências administrativas –
ID
nº
1613482 - p. 06), entendo que poderiam ser realizadas de outra forma, como por exemplo com carro de aluguel, transportes coletivos ou até mesmo com um veículo utilitário de menor valor.

Dessa forma
, considerando sua atividade profissional,
o veículo não é, imprescindível à continuidade do labor
, visto que não é a própria ferramenta de trabalho, mas um instrumento que facilita suas atividades.

Trata-se, na verdade, de mera comodidade, que não pode ser utilizada como escusa para o inadimplemento de obrigação judicialmente reconhecida.

Nesse contexto, eventual facilidade que o veículo permite em sua rotina e exercício de suas atividades, não implica necessariamente no reconhecimento de sua impenhorabilidade como instrumento de trabalho, ou seja, sobre o caso em julgamento seria necessário comprovar que sem o referido veículo não seria possível o exercício da atividade profissional, o que não ocorreu.

De igual modo, reputo que
não prospera a tese do agravante de que com a penhora no rosto dos autos tombados sob o nº 0053146-22.2003.8.08.0011, a constrição judicial de bem, configura, além de medida gravosa, excesso de penhora.

Isso porque, em que pese a existência de 02 (dois) termos de penhora no rosto dos autos, constato que, as partes do processo nº 0053146-22.2003.8.08.0011 transigiram em acordo
(ID nº 2461016)

e, como não houve menção de recebimento de honorários pelo
ora a
gravante, no ato da homologação
o Juízo
“a quo”

determinou a comunicação aos
J
uízos de onde partiram os pedidos de penhora, informando-lhes quanto à
inexistência de créditos do procurador, ora
a
gravante

(ID nº
2461017)
.

Alhures,
no que diz respeito ao argumento levantado de que incabível arresto sobre bem alienado fiduciariamente, tenho que lhe assiste razão.

É manifesto que o arresto, previsto no
artigo 830 do Código de Processo Civil
, constitui medida processual alternativa para concretizar a penhora, caso não seja o devedor encontrado e existam bens que possam ser futuramente penhorados.
Vejamos:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º
Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º
Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º
Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

E neste ponto, importante tecer algumas considerações sobre o veículo em questão:
(i)
apesar de estar registrado em nome de sua genitora, o agravante declarou que adquiriu o automóvel (ID nº 1613482 – p.4), sendo este um fato incontroverso;
(ii)

o automóvel está alienado fiduciariamente
em favor do Banco Toyota Brasil S/A, circunstância que se depreende do documento emitido pelo DETRAN/ES e juntado aos autos no ID nº 1613671 – fl. 177 do processo de origem.

Em consideração a isso, destaco que a alienação fiduciária em garantia, expressa negócio jurídico em que o adquirente de um bem móvel transfere o domínio do bem adquirido, sob condição resolutiva, ao credor que financia a dívida. Assim, o devedor/financiado, permanece apenas com a posse direta, de modo que em ocorrendo inadimplência, consolida-se a propriedade do financiador.

O art. 1.361, § 1º, do Código Civil, traz o conceito de propriedade fiduciária:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1 o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

(...)”

Desse modo, na alienação fiduciária, o credor passa, ele próprio, a ser o titular da propriedade do bem da garantia, ainda que de forma resolúvel, mantendo-se o devedor apenas na posse direta da coisa, situação que inviabiliza que sobre ele se mantenha o arresto.

“In casu”
, conforme mencionado, o veículo está alienado fiduciariamente, ou seja, o agravante
que é o possuidor direto não ostenta a propriedade do bem alienado,
possui apenas a posse direta, mas o credor fiduciário, que detém a propriedade resolúvel, isto é, o bem pertence a própria instituição financeira, razão pela qual descabe o arresto, afinal,
o arresto só é cabível visando a constrição de bens que integram o patrimônio do devedor.
Nesse sentido, cito julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITORIA.
MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE.

Não se admite o arresto de bem móvel dado em garantia na alienação fiduciária, tendo em vista que o credor fiduciário é o proprietário do bem desde a concessão do crédito financiado até o pagamento integral do débito, não fazendo o bem dado em garantia parte do patrimônio do devedor até o pagamento integral da dívida.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJGO; AI: 06406494620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. VEÍCULO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANT
E
RIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUISITOS ART. 813, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Recaindo o pedido de arresto sobre bem móvel alienado fiduciariamente, deve esse ser indeferido, haja vista que a propriedade do bem não é ainda do devedor, e sim do Banco fiduciante. Para que o pedido de arresto seja concedido, é necessário observar os requisitos contidos no art. 813, do CPC.
Não cabe a este Tribunal analisar questões ainda não examinadas pelo douto Juiz a quo, sob pena de supressão de instância. (TJMG; AG 1.0071.14.005195-5/002; Rel. Des. Mota e Silva; Julg. 14/04/2015; DJEMG 17/04/2015)

Com efeito,
ainda que o
agravante
não detenha a propriedade plena do veículo objeto da discussão, em face do gravame da alienação fiduciária, detém direitos aquisitivos que são passíveis de penhora, conforme expressa previsão no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil
, ‘
in verbis’
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento neste sentido. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado.
Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III – Recurso especial provido.” (
STJ –
REsp. nº 1.703.548/AP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09-05-2019, DJe 14-05-2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.
2. Recurso Especial provido." (
STJ –
REsp 1.646.249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018).

Entendimento externado no mesmo sentido pela jurisprudência pátria, bem como por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECU
ÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA.
Veículo com alienação fiduciária. Penhora deve respeitar os direitos do devedor sobre o bem. Inteligência do art. 835, XII, CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2205851-36.2022.8.26.0000; Ac. 16141704; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico Costa Ferrari; Julg. 13/10/2022; DJESP 18/10/2022; Pág. 2381)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Autorizada penhora de veículos de propriedade dos devedores. Acolhimento parcial da insurgência. Dos seis veículos localizados em pesquisa junto ao sistema RENAJUD dois encontram-se em alienação fiduciária.
Possibilidade da penhora sobre os direitos do devedor fiduciante oriundos dos contratos, a teor do previsto no art. 835, XII, do CPC. (...)
Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2205817-61.2022.8.26.0000; Ac. 16134586; Ibiúna; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 10/10/2022; DJESP 14/10/2022; Pág. 2006)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DE CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os bens alienados fiduciariamente não podem ser objeto de penhora em processo de execução fiscal, já que não pertencem ao devedor executado, mas à instituição financeira. Entretanto, é possível a constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes do STJ e deste TJES.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008958-40.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/11/2021; DJES 08/04/2022)

Importante consignar que,
não há perigo para o credor fiduciário, visto que seu crédito estará sempre protegido, e o que será objeto de constrição será o possível saldo credor, que se apure na eventualidade de mora e/ou venda do bem.

Posto isto,
a teor da fundamentação retro aduzida, entendo que
apesar da impossibilidade de arresto e de penhora sobre bem alienado,
é evidente a
possibilidade de penhora sobre os direitos do crédito que o agravante possui sobre o veículo em questão, a cada pagamento feito à instituição financeira.

A
demais, pontuo que,
sob
égide do art
igo
297 do atual Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado
por meio do
“Poder Geral de Cautela”
,
a determinação de medidas que considere adequadas e cabíveis para a efetivação da tutela provisória. Assim, adequando ao caso concreto a providência que se faça mais útil e eficaz para a materialização do direito
.
In verbis
:

Art. 297.

O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Vale dizer, mesmo que a parte não requeira, pode o Juízo determinar medida que julgar necessária para resguardar os direitos em discussão na lide. Tal exercício, por certo, não é ilimitado e se direciona pelo mérito dos autos.

No caso em apreço, o próprio agravante junta aos autos conversas no aplicativo
“whatsapp”
(ID nº 1613641), que demonstram reiterados inadimplementos das suas obrigações que culminaram em negativações e protestos no seu CPF.

Por outro lado, mesmo com essas pendências financeiras, é incontroverso que o agravante adquiriu um veículo avaliado em aproximadamente R$ 191.304,00 (cento e noventa e um mil, trezentos e quatro reais)
- vide "Tabela Fipe" -
valor que por si só seria capaz de quitar a dívida que possui com o ora agravado.

Atrelado a isso, é evidente a inércia do agravante quanto à solução da questão, inclusive, sem a indicação de meios menos gravosos para a garantia dos direitos do agravado.

Neste cenário,
entendo que os fatos supra já possibilitam o exercício do “Poder Geral de Cautela”, a fim de assegurar a satisfação da execução com medida cautelar que viabilize melhor a tutela jurisdicional pretendida, evitando assim lesão ou ameaça ao direito em questão.
De acordo, e a título de exemplo, tem-se as seguintes decisões:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS SEM ÊXITO. INTENTO DE OBTENÇÃO DE INDISPONIBILIDADE.
De bens da devedora via CNIB.
Possibilidade. Poder geral de cautela.
DECISÃO REFORMADA. 1. Para deferimento do pedido de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB (art. 301 do CPC), d
eve o julgador
a quo
apreciar concretamente o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 301 do CPC, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para a asseguração do direito, tendo por fundamento o poder de geral de cautela (CPC, arts. 297 e 771). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2.
Justifica-se tal medida como meio de garantir futura penhora, tendo em vista os ideais de celeridade e efetividade na prestação jurisdicional, o que não importa em afronta às garantias constitucionais do devedor, nem tampouco ofensa ao sigilo de suas informações.
Casuística. Agravo de instrumento provido.
(TJGO; AI 5327569-61.2022.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Rodrigo de Silveira; Julg. 26/09/2022; DJEGO 28/09/2022; Pág. 3521)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. BLOQUEIO DE ATIVOS DA EMPRESA. SUSPEITA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMONIO.
PODER GERAL DE CAUTELA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.
COMO CEDIÇO, A AÇÃO CAUTELAR TEM POR ESCOPO A MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DO PROCESSO QUE VENHAM A SE PERDER, DETERIORAR OU PERECER AO LONGO DA TRAMITAÇÃO NATURAL DO FEITO PRINCIPAL. II. ANTE A NATUREZA DA VIA, É IMPRESCINDÍVEL QUE O JULGADOR ATUE COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA, MORMENTE QUANDO SE TEM ELEMENTOS DE ESVAZIAMENTO DE PATRIMÔNIO
PELA PESSOA JURÍDICA INDICADA. (...)
(TJES; AI 0010502-63.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/03/2021; DJES 29/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. PECULIARIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O magistrado de 1º grau expôs claramente os motivos que ensejaram o deferimento da medida, apresentando os fundamentos fáticos e jurídicos que culminaram com a determinação de abstenção de deslocamento dos produtos extraídos da jazida. Preliminar rejeitada. 2. E
m razão do panorama fático que circunda o litígio instaurado entre as partes, em especial, a probabilidade do direito invocado, a irreversibilidade material da atividade de extração mineral, o agravamento diário da situação, a frustração da penhora on line e, ainda, a inércia da agravante quanto à solução da questão, inclusive, sem a indicação de meio menos gravosos para a garantia dos direitos da recorrida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, tratando-se de tutela de urgência de natureza cautelar, necessária e adequada à asseguração do direito da recorrida, à luz do poder geral de cautela.
3. Recurso conhecido e não provido. 4. Agravo Interno prejudicado.
(TJES; AI 0006554-46.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 14/07/2020; DJES 16/11/2020)

Logo,
sendo relevantes os argumentos do agravado, presente verossimilhança e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito em discussão na lide, tenho que para essa situação fática é necessária a determinação de medida mais adequada, qual seja a penhora sobre os direitos creditícios decorrentes do contrato com garantia da alienação fiduciária do veículo Toyota Corolla Cross XRX HYBRID, placa RBG9B90, RENAVAM 01264461078, cor preta, gasolina, misto utilitário, 2021/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GLEIDSON SILVA DE ALMEIDA
para, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO,

a fim de
REVOGAR

a decisão vergastada (ID nº1613635) no tocante a determinação de arresto do
veículo Toyota Corolla Cross XRX HYBRID, placa RBG9B90, RENAVAM 01264461078, cor preta, gasolina, misto utilitário, 2021/2022.
Ademais, pelo “Poder Judicial de Cautela” e p
or força do artigo 835, XII, do CPC,

DETERMINO
A PENHORA SOBRE OS DIREITOS CREDITÍCIOS
decorrente
s
do contrato com garantia da alienação fiduciária do
veículo
Toyota Corolla Cross XRX HYBRID, placa RBG9B90, RENAVAM 01264461078, cor preta, gasolina, misto utilitário, 2021/2022
.
E por
fim,
DETERMINO

A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
ao credor fiduciário,
qual seja,
Banco Toyota Brasil S/A,
para ciência da presente decisão bem como para tomar as providências necessárias.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2022 às 18:43:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44421125102022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004885-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEIDSON SILVA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MARCOS MACHADO PAULO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA SILVA DE ALMEIDA - ES21764
Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. NULIDADE CITAÇÃO AGRAVADO.
IMPENHORABILIDADE
DE VEÍCULO USADO PARA TRABALHO. NÃO DEMONSTRADA IMPRESCINDIBILIDADE.
EXCESSO DE PENHORA. NÃO VERIFICADO. ARRESTO. BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE DE PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. D
iante do descumprimento ao pedido expresso de intimação exclusiva contida no processo de origem e, inclusive, colacionada pelo agravante no presente recurso (ID nº 1613644 - fls. 04/05), aliado ao prejuízo causado à parte, inequívoca a nulidade da intimação direcionada a advogado diverso.

2
.
D
eve ser reconhecida como se tempestiva fossem as contrarrazões apresentadas no ID nº 1973079, já que o prazo não se iniciou corretamente, diante do vício de intimação.

3
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de penhora de automóvel do devedor, ora recorrente. Inconformismo. Não acolhimento. Impenhorabilidade. Não reconhecimento. Devedor que atua como advogado. Veículo que não é utilizado como instrumento de trabalho, mas para mero deslocamento. Comodidade do devedor que não pode escusar o inadimplemento de obrigação judicialmente reconhecida. Penhora mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AI 2015969-55.2022.8.26.0000; Ac. 15469422; Lucélia; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 09/03/2022; DJESP 15/03/2022; Pág. 2187)

4.
E
ventual facilidade que o veículo permite em sua rotina e exercício de suas atividades, não implica necessariamente no reconhecimento de sua impenhorabilidade como instrumento de trabalho, ou seja, sobre o caso em julgamento seria necessário comprovar que sem o referido veículo não seria possível o exercício da atividade profissional, o que não ocorreu.

5
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITORIA.
MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE.

Não se admite o arresto de bem móvel dado em garantia na alienação fiduciária, tendo em vista que o credor fiduciário é o proprietário do bem desde a concessão do crédito financiado até o pagamento integral do débito, não fazendo o bem dado em garantia parte do patrimônio do devedor até o pagamento integral da dívida.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJGO; AI: 06406494620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021)

6.
A
inda que o agravante não detenha a propriedade plena do veículo objeto da discussão, em face do gravame da alienação fiduciária, detém direitos aquisitivos que são passíveis de penhora, conforme expressa previsão no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Autorizada penhora de veículos de propriedade dos devedores. Acolhimento parcial da insurgência. Dos seis veículos localizados em pesquisa junto ao sistema RENAJUD dois encontram-se em alienação fiduciária.
Possibilidade da penhora sobre os direitos do devedor fiduciante oriundos dos contratos, a teor do previsto no art. 835, XII, do CPC. (...)
Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2205817-61.2022.8.26.0000; Ac. 16134586; Ibiúna; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 10/10/2022; DJESP 14/10/2022; Pág. 2006)

8.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS SEM ÊXITO. INTENTO DE OBTENÇÃO DE INDISPONIBILIDADE.
De bens da devedora via CNIB.
Possibilidade. Poder geral de cautela.
DECISÃO REFORMADA. 1. Para deferimento do pedido de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB (art. 301 do CPC), d
eve o julgador
a quo
apreciar concretamente o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 301 do CPC, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para a asseguração do direito, tendo por fundamento o poder de geral de cautela (CPC, arts. 297 e 771). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2.
Justifica-se tal medida como meio de garantir futura penhora, tendo em vista os ideais de celeridade e efetividade na prestação jurisdicional, o que não importa em afronta às garantias constitucionais do devedor, nem tampouco ofensa ao sigilo de suas informações.
Casuística. Agravo de instrumento provido.
(TJGO; AI 5327569-61.2022.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Rodrigo de Silveira; Julg. 26/09/2022; DJEGO 28/09/2022; Pág. 3521)

9. P
ara essa situação fática é necessária a determinação de medida mais adequada, qual seja a penhora sobre os direitos creditícios decorrentes do contrato com garantia da alienação fiduciária do veículo Toyota Corolla Cross XRX HYBRID, placa RBG9B90, RENAVAM 01264461078, cor preta, gasolina, misto utilitário, 2021/2022.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.